Tribunal: CARF
Processo: 10937.720013/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DIRPF. ENTREGA INTEMPESTIVA. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO N° 69. APLICÁVEL.
O contribuinte que descumprir a obrigação de apresentar DIRPF tempestiva sujeita-se à penalidade de 1% (um por cento) ao mês ou fração, limitada a 20% (vinte por cento), incidente sobre o imposto de renda devido, ainda que integralmente pago, respeitada a multa mínima de R$165,74.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DIRPF. ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ADMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO N° 49. APLICÁVEL.
O benefício da denúncia espontânea não contempla a penalidade por descumprimento de obrigação acessória autônoma, caracterizada pelo ato puramente formal de entrega da DIRPF a destempo, eis que referida apresentação ocorre posteriormente à consumação da infração.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10937.720013/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.989 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
VILIBALDO MORCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DIRPF.
ENTREGA
INTEMPESTIVA.
DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO N°
69. APLICÁVEL.
O contribuinte que descumprir a obrigação de apresentar DIRPF tempestiva
sujeita-se à penalidade de 1% (um por cento) ao mês ou fração, limitada a 20%
(vinte por cento), incidente sobre o imposto de renda devido, ainda que
integralmente pago, respeitada a multa mínima de R$165,74.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DIRPF.
ENTREGA
INTEMPESTIVA.
PENALIDADE.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ADMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO N° 49. APLICÁVEL.
O benefício da denúncia espontânea não contempla a penalidade por
descumprimento de obrigação acessória autônoma, caracterizada pelo ato
puramente formal de entrega da DIRPF a destempo, eis que referida
apresentação ocorre posteriormente à consumação da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros José Márcio Bittes,
Francisco Ibiapino Luz (relator) e Rodrigo Duarte Firmino, que deram-lhe provimento em menor
extensão, para que reporta multa seja recalculada proporcionalmente à redução da respectiva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10937.720013/2011-52
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10937.720013/2011-52

base de cálculo, aí se considerando o regime de competência (RRA). Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Vinícius Mauro Trevisan.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Mauro Trevisan – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da multa por atraso na entrega da DIRPF.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-53.045 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 54 a 57):
Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com exigência de crédito
tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s) feito(s) fiscal(is).
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo impugnou,
asseverando sucintamente o seguinte: requer o ajuste da multa por atraso para seu
patamar mínimo alegando não haver imposto devido por se tratar de rendimentos
recebidos acumuladamente. Por isso requer seja(m) considerado(s) insubsistente(s) o(s)
feito(s) fiscal(is).
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 54 a
57):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10937.720013/2011-52

Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, destacando-se de relevante para a
solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 61 a 79 e 89 a 97):
1. Aduz que dita multa incidiu sobre o valor devido, que foi calculado pelo regime
de caixa, ainda que se tratasse de rendimento recebido acumuladamente (RRA).
2. Diz ter obtido êxito em ação judicial, a qual condenou a União a restituir o
valor indevidamente retido na fonte, eis que calculado pelo regime de caixa.
3. Requer o cancelamento do reportado crédito controvertido sob o fundamento de
que não estava obrigado de apresentar DIRPF, já que o judiciário determinou que manifestado
RRA fosse tributado pelo regime de competência.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 19/5/2014
(processo digital, fl. 59), e a peça recursal foi interposta em 16/6/2014 (processo digital, fl. 61),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Rendimento recebido acumuladamente (RRA)
Tratando-se de matéria que o STF já se pronunciou na sistemática da repercussão
geral, preliminarmente, vale consignar que, regra geral, o decidido judicialmente apresenta-se
desprovido da natureza de refletir em terceiro estranho ao respectivo processo, razão por que
deixa de vincular futuras decisões do CARF. Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos respectivamente, têm de ser
replicadas neste Conselho. É o que prescrevem os arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
CPC), bem como o art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10937.720013/2011-52

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nesse pressuposto, segundo a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral (RE no 614.406/RS), de aplicação obrigatória por este Conselho,
os rendimentos recebidos acumuladamente terão tributação exclusiva. Por conseguinte, o IRPF
sobre eles incidentes deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no
“regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
Ademais, no caso específico, o Recorrente obteve tutela jurisdicional
determinando manifestado procedimento de apuração, consoante petição e sentença acostadas
aos autos em 1/9/2017, das quais transcrevo estes excertos (processo digital, fls. 89, 90 e 95):
Veja-se que não há falar em atraso, visto que o suposto imposto do qual decorre referida
obrigação não é devido pelo autuado, por força de decisão proferida nos autos n°
5002838-21.2011.4.04.700/PR, já transitada em julgado, em que condenou a União ao
ressarcimento dos valores retidos a título de imposto de renda sobre as verbas
previdenciárias percebidas acumuladamente nos autos no 2001.70.07.000903-5/PR.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição
inicial, resolvendo o mérito do processo, com fundamento no artigo 269, inciso I, do
Código de Processo Civil, para o fim de:
a) declarar que o cálculo do imposto de renda dos rendimentos previdenciários
recebidos acumuladamente pela parte autora deve levar em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias aos quais se referem;
b) condenar a União (Fazenda Nacional) à devolução dos valores pagos/retidos
indevidamente a título de imposto de renda sobre as verbas previdenciárias
percebidas acumuladamente nos autos n° 2001.70.07.000903-5/PR.
Multa por atraso na entrega da DIRPF
Conforme o art. 113, §§ 1o, 2o e 3o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
somente há duas espécies de obrigações tributárias impostas ao contribuinte, quais sejam: a
principal e a acessória. A primeira trata do pagamento de tributo ou penalidade; a segunda diz
respeito a todas as imposições feitas ao sujeito passivo no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos. Ademais, esta última se transforma em principal no tocante ao
pagamento de penalidade pecuniária, quando legalmente prevista. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10937.720013/2011-52

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Olhando em dita perspectiva, a apresentação da DIRPF é uma obrigação tributária
acessória, cujo fato gerador está delimitado no art. 115 do mesmo Código, que assim estabelece:
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Até então, relevante registrar que reportada obrigação acessória poderá ser
definida pela legislação tributária, e não exclusivamente por meio de lei, bem como se
converterá em penalidade pecuniária se houver previsão legal - obrigação principal - quando
descumprida.
Por oportuno, a matriz legal que ampara dito procedimento fiscal - lançamento da
multa por atraso na entrega da DIRPF - está contida nas Leis nos 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art. 7o; 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 88, I e II, § 1o, “a”, e 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, art. 27. Nestes termos, o contribuinte que descumprir a obrigação de apresentar DIRPF
tempestiva sujeita-se à penalidade de 1% (um por cento) ao mês ou fração, limitada a 20%
(vinte por cento), incidente sobre o imposto de renda devido, ainda que integralmente pago,
respeitada a multa mínima de R$165,74, resultante da conversão prevista no último Ato legal.
Confira-se:
Lei no 9.250, de 1995:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Lei no 8.981, de 1995:
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda devido,
ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)
II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não resulte
imposto devido.
§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas Ufirs, para as pessoas físicas;
Lei no 9.532, de 1997:
Art. 27. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, é limitada
a vinte por cento do imposto de renda devido, respeitado o valor mínimo de que trata o
§ 1o do referido art. 88, convertido em reais de acordo com o disposto no art. 30 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho por meio do Enunciado no
69 de sua jurisprudência, que ora transcrevo:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10937.720013/2011-52

Súmula CARF no 69:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nessa perspectiva, consta nos autos que o Recorrente entregou dita Declaração em
8/9/2011, caracterizando-se um atraso de 29 meses, razão por que a multa decorrente foi
calculada a partir do coeficiente máximo (20%) incidente sobre o imposto devido, nestes termos
(processo digital, fl. 9):

Por oportuno, nos termos do art. 142, parágrafo único, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), a constituição do crédito tributário ocorre
mediante atividade administrativa plenamente vinculada, razão por que, constatado o atraso na
apresentação de aludida DITR/2003, há de se proceder o lançamento da multa de ofício
correspondente, sob pena de responsabilidade funcional, verbis:
Art. 142. [...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De igual modo, não se pode cogitar da aplicação do instituto da denúncia
espontânea ao presente caso, porque a penalidade por infração formal, decorrente do
descumprimento de obrigação acessória, não é passível de ser afastada mediante a concessão do
referido instituto. Eis que tal entendimento já se encontra pacificado tanto no âmbito do STJ,
conforme AIRESP 1613696 (Relator Ministro Herman Benjamin; DJE 24/4/2017), como perante
este Conselho – Enunciado no 49 de sua súmula. Confirma-se:
Agravo Interno no RESP 1613696 / SC:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. NÃO PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA.
RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou
que: a) não só o transportador, mas também o agente de carga (pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos) também fica obrigado a informar à
Receita Federal a carga transportada, não havendo, pois, que se falar em
ilegitimidade da parte autora; b) a declaração do embarque das mercadorias é
obrigação acessória e sua apresentação intempestiva caracteriza infração formal,
cuja penalidade não é passível de ser afastada pela denúncia espontânea.
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10937.720013/2011-52

Do que se viu, considerando que o cálculo do imposto devido incidente sobre o
RRA deverá se dar por meio do regime de competência, na execução da presente decisão, a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá recompor o valor
da respectiva base de cálculo, sobre a qual incidirá o coeficiente de 20% (vinte por cento). Assim
entendido, reportado crédito deverá ser parcialmente ou totalmente cancelado, consoante reste ou
não imposto devido respectivamente.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, devendo a
penalidade aplicada ser cancelada proporcionalmente à redução da respectiva base de cálculo, aí
se considerando o regime de competência (RRA).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Vinícius Mauro Trevisan, Redator Designado.

Do Rendimento tributário recebido acumuladamente
O rendimento tributário recebido acumuladamente exclusivamente na fonte deve
ocorrer no mês do recebimento previsto na sistemática do art. 12 A da Lei n° 7.713/88.
O STF no RE 614406 de 25/05/2011 entendeu que o regime de caixa é
inadequado que a apuração do IR decorrente de verbas recebidas de forma acumulada deve ser
realizada com fundamento no regime de competência.
O Supremo reconheceu inconstitucional o art. 12 da Lei no. 7.713/88 quando
afirmou que o contribuinte tem direito ao recolhimento de IRPF pelo regime de competência
calculado mês a mês e não pelo regime de caixa calculado uma única vez na data do
recebimento.
O fato é que diante das decisões do STF e do STJ, com fundamento no art. 503-B
e 503-C do CPC, nos rendimentos recebidos de forma cumulada, o imposto de renda irá incidir
sobre os rendimentos tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito,
separados dos demais rendimento recebidos no mês, com fundamento no art. 12-A da Lei
7.713/88, em conformidade com o art. 62, § 2o do RICARF aprovado pela Portaria MF no.
343/2015.
No RE no. 614.406/RS, com trânsito em julgado em 09/12/2014 foi mantido o
acórdão do TRF da 4a Região que decidiu pela inconstitucionalidade da regra do artigo 12, da
Lei 7.713/88 no tocante aos recebimentos recebidos acumuladamente decorrentes de
remuneração, vantagem pecuniária, proventos e benefícios previdenciários para afastar o regime
de caixa e determinar a incidência mensal para o cálculo do IR correspondente a tabela
progressiva vigente no período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor, regime
de competência.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10937.720013/2011-52

Assim o STF afirmou que o contribuinte tem direito ao recolhimento do IR pelo
regime de competência, ou seja, calculado mês a mês e não pelo regime de caixa que seria
calculado uma única vez na data do recebimento.
O Imposto de Renda pessoa Física com rendimentos percebidos acumuladamente,
tributos pelo regime de competência foi definitivamente julgado pelo STJ e pelo STF, o qual
entendeu que a tributação deve ser dar pelo regime de competência, portanto, ficou
definitivamente julgado, nos dois acórdãos a incidência do art. 12-A, da Lei no. 7.713/88.
Neste sentido, a validade e fundamento de eficácia das demais normas jurídicas se
subsumem ao art. 12-A da Lei no. 7.713/88.
A aplicação do art.12-A da Lei no. 7.713/88 é que os rendimentos são tributados
exclusivamente a fonte no mês do recebimento ou do crédito, em separados dos demais
rendimentos recebidos no mês.
Os limites objetivos da coisa julgada materializados nas já comentadas decisões
do STJ e dos STF deve ser entendido que fica imunizado de anteriores decisões se tornando
imutável, ou de forma bem direta e não menos precisa, o que da decisão de mérito e com
cognição exauriente transita materialmente em julgado.
A chamada coisa julgada material por sua vez, representada as características da
indiscutibilidade e imutabilidade do quanto decidido com vistas a estabilizar as relações de
direito material tais quais resolvidas pelo mesmo juízo ou qualquer outro.
Como se sabe apesar do Decreto 70.235 mencionar em seu art. 16 que o
contribuinte deve fazer prova de fatos e fundamentos do seu direito existem hipóteses em que
por mais que se esforce não consegue fazer valer as suas razões jurídicas em função de vários
documentos não estarem em seu poder.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Mauro Trevisan – Redator Designado

Fl. 105
DF CARF MF
Original